Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 021.853.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

JOSÉ CHARBEL MALOUF

JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO

AGRAVADO(S):

MARÇAL YUKIO NAKATA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – ACORDO FIRMADO PELAS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUIZO – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo o descumprimento de acordo devidamente homologado em processo de execução, pode o magistrado determinar o prosseguimento do feito executivo, se o acordo não foi cumprido pela parte executada, em cujas cláusulas constavam tal previsão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSE CHARBEL MALOUF e JOSE MIKHAEL MALUF NETO
contra a decisão n
a
Execução de Título Extrajudicial n. 1060690-08.2019.811.0041
ajuizada por
MARCAL YUKIO NAKATA,
que em razão
do descumprimento do acordo homologado pelo juízo e considerando a litigância de má-fé e a inviabilidade do imóvel entregue em pagamento ser recebido pelo exequente/agravado, isento de quaisquer ônus, determinou:

a) o ARRESTO e consequente PENHORA do imóvel de matrícula n. 101.639, no Cartório do 2º Ofício de Cuiabá-MT, retornando-se ao status anterior ao acordo entabulado e descumprido;

b) seja LAVRADO o Termo de Penhora, na forma do que estabelecem os artigos 838 e 849, ambos do CPC/15, realizando-se, então, a intimação dos executados, na forma do que estabelecem os artigos 841 e 842, ambos do CPC/15.

Determinou ainda a expedição imediata do mandado para que seja realizado o registro da presente penhora no ofício imobiliário, com recolhimento das custas devidas pelo exequente, com proibição de transferência do referido imóvel sem autorização expressa deste Juízo.

O encaminhamento de peças ao Ministério Público poderá ser realizado pela parte exequente, inexistindo necessidade de atuação deste Juízo.

Por fim, determinou a avaliação de matrícula n. 103.012, ao que na sequência devem as partes se manifestar acerca da referida avaliação no prazo de 10 (dez) dias.

Alegam que o agravado assevera que o apartamento dado como parte do cumprimento do acordo está ocupado pela Sra. VIVIANE MALOUF, viúva do Sr. MIGUEL BENEDITO MALOUF, irmão e tio dos executados, porém, aduz que a Sra. VIVIANE não reside no imóvel de matrícula nº 88.587, pois o apartamento está locado pela Sra. FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI, conforme contrato de locação, anexado pelo próprio agravado.

Asseveram que os inquilinos também foram cientificados da entrega do apartamento no acordo.

Sustentam que, a
pós tratativas internas, os agravantes e a Sra. VIVIANE solucionaram a questão, sendo assinado, com reconhecimento de firma, termo de declaração em que declara que não colocará óbice na utilização do imóvel pelos agravantes.

Salientam que
o agravado possui plena ciência de que o apartamento está desembaraço e livre de quaisquer ônus, permitindo acolher que parte do acordo foi cumprido pelos agravantes, sendo que na declaração (registrada desde 24/06/2022), a parte agravada estava ciente da solução do problema.

Ressaltam que não agiram imbuídos de má-fé ou deslealdade, tanto é que resolveram o impasse e indicaram outro apartamento como garantia do acordo em substituição ao que estava penhorado, condutas que divergem da alegada má-fé manifestada pelo agravado, portanto, não há falar em restabelecimento da penhora do imóvel de matrícula nº 101.639, eis que o este imóvel foi substituído por outro, ou seja, de matrícula nº 103.012.

Aduzem que as obrigações estabelecidas no acordo foram cumpridas com o apartamento dado em garantia, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e outro que foi transferido por meio de procuração pública, no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), bem como o comprovante de pagamento da primeira parcela, no valor de R$15.000,00.

Assim, requer a suspensão dos atos constritivos promovidos na ação execução nº 1060690-08.2019.8.11.0041, uma vez que não houve descumprimento do acordo ou, subsidiariamente, afastando-se novas tentativas de penhora.

O pedido liminar foi indeferido (ID 156170667).

Contrarrazões (ID 157667174), pelo desprovimento.

No ID 171184199, a parte agravante juntou petição alegando que embora o agravado tenha arguido o descumprimento do acordo formado pelas partes, houve o pagamento da primeira parcela e a entrega do imóvel (matrícula nº 88.587) como pagamento, por meio de procuração pública.

Os autos foram retirados de pauta (ID 171350239), a fim de intimar o agravado para se manifestar nos autos, considerando a petição apresentada pelos recorrentes.

A parte agravada apresentou manifestação no ID 172733682.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
MARÇAL YUKIO NAKATA
a
juizou a
Execução de Título Extrajudicial n. 1060690-08.2019.811.0041

em face dos executados/agravantes
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SAO JOSÉ LTDA, JOSE CHARBEL MALOUF e JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO,
aduzindo ser credor dos executados na importância de R$ 147.300,00, representada pelo Contrato de Honorários de Advogado, no qual
ficou acordado que seria pago pelos serviços profissionais, na quantia de 1.500 (hum mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg cada, produto este limpo, seco e disponível com tolerância de impurezas no máximo de 1% (um por cento), avariados no máximo de 08% (oito por cento), umidade máxima de 14% (quatorze por cento), disponibilizados da seguinte forma: a) 1.000 (hum mil) sacas de soja, até a data de 30 de março de 2019 e

b) 500 (quinhentas) sacas de soja, até a data 30 de junho de 2019, conforme ID 113878473.

Alegou que
os executados não cumpriram o referido contrato até a presente data, estando assim, inadimplentes, mesmo diante de várias ligações, mensagens por aplicativo realizando a cobrança e notificação extrajudicial,
motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo o pagamento do débito.

Aduziu que após o acordo, o executado juntou a matrícula n. 103.012, do apto 1902, Edifício New Avenue, registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, visando a substituição da penhora constante no item “2” do acordo, ao que restaram expedidos os ofícios.

Salientou que houve baixa da penhora do imóvel de matrícula n. 101.639 (Edifício Arthe) e averbação da penhora no imóvel de matrícula n. 103.012 (Edifício New Avenue), o qual, conforme item 2.1. do acordo, “encontrava-se livre de outras penhoras e isento de qualquer ônus, embora alugado nesta ocasião”. Em seguida, o exequente informou o DESCUMPRIMENTO do acordo homologado, pleiteando o prosseguimento do feito com a avaliação do imóvel penhorado em substituição ao imóvel anterior e carta de adjudicação do imóvel de matrícula n. 88.857 (Edifício Park Residence).

Consta dos autos que o executado, em 23/06/2022, alegou o cumprimento das obrigações estabelecidas no acordo, com a juntada de procuração pública e comprovante de pagamento da primeira parcela.

O exequente informou que a procuração pública restou entregue em 23/06/2022, possibilitando a transferência do imóvel de matrícula n. 88.587 dado em pagamento, porém, ao se dirigir ao imóvel foi informado que o imóvel pertencia à pessoa de nome VIVIANE MALOUF, viúva do Sr. MIGUEL BENEDITO MALOUF, estando arrolado no inventário n. 106069-08.2019.8.11.0041, e que se encontra na posse e administração da inventariante.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro,
reconheceu o descumprimento do acordo homologado pelo juízo e determinou o prosseguimento da execução.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem
.

In casu
, observa-se que as partes entabularam o seguinte acordo (ID 155614167 - pg. 5/7):

“01 – Para fins de acordo, as partes estabelecem o valor R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) como forma de extinção da dívida em execução nesta ocasião, que será adimplido da seguinte forma: 1.1 – O embargante/executado entregará o imóvel da matrícula n. 88.587, registrado perante o Cartório do 2ª Ofício de Cuiabá pela quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 1.2 – Os Executados/embargantes outorgarão ao exequente/embargado procuração pública em causa própria, irrevogável e irretratável, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, possibilitando-lhe negociar, alienar, transferir, ceder o imóvel objeto da cláusula 1.1 do presente acordo; 1.2.1 – Eventuais encargos decorrentes da transferência do imóvel entregue nesta ocasião ao exequente/embargado serão suportadas pelo mesmo e/ou terceiros adquirentes; 1.3 – O Executado efetuará o pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em 26 (vinte e seis) parcelas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 01 (uma) parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 1.3 – Os pagamentos serão iniciados no dia 10.06.2022 e os demais pagamentos ocorrerão mensalmente na mesa ocasião, através de depósito na conta 08745-6, Banco Itau (341) - ag. 9676, de titularidade do exequente, cujo CPF é: 537.452.131- 49; 1.4 – Na hipótese de inadimplência ou descumprimento das obrigações reguladas e estabelecidas nesta ocasião em prazo superior a 30 (trinta) dias, considera-se vencido antecipadamente as demais parcelas, retomando-se, então, o regular andamento da execução n. 1060690-08.2019.8.11.0041 (em apenso);

2 – As partes concordam com a substituição da penhora do imóvel de matrícula n. 101.639 registrado perante o Cartório do 1ª Ofício de Cuiabá e penhorado nos autos, pelo imóvel da matrícula de n. 103.012, apto 1902, Edifício New Avenue, registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT; 2.1 – O imóvel encontra-se livre de outras penhoras e isento de quaisquer ônus, embora alugado nesta ocasião;

3 – As partes regulam que o presente acordo não importa em novação da dívida em execução, ao que na hipótese de inadimplência, a execução deverá ter o seu andamento retomado pelo valor executado nesta ocasião, com a incidência dos encargos do título executivo extrajudicial e demais consectários legais; 3.1 – Solicitam, assim, a suspensão da execução n. 1060690-08.2019.8.11.0041 e a extinção dos presentes Embargos à Execução de n. 1019445-80.2020.8.11.0041; 3.2 – Na hipótese de adimplemento integral e antecipado do acordo entabulado, as partes regulam que haverá imediata comunicação ao Juízo para a extinção da execução n. 1060690-08.2019.8.11.0041;

4 – Cada parte arcará com os honorários do seu respectivo advogado; 4.1 – Na hipótese de custas remanescentes estas serão suportadas pelo executado/embargante.;

5 – As partes renunciam ao prazo recursal.”

Com efeito, nota-se que houve a substituição do imóvel penhorado de matriculado sob n. 103.012, apto 1902, Edifício New Avenue, registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (ID 155614167), pelo imóvel de matrícula n. 101.639 (ID 155614167 – pg. 131/147), havendo baixa da penhora do imóvel de matrícula n. 101.639, bem como a averbação da penhora no imóvel substituto de matrícula n. 103.012.

Contudo, verifica-se que houve o descumprimento do acordo homologado pelos agravantes, uma vez que o agravado recebeu a procuração pública em 23/06/2022 (ID 155614167), para poder realizar a transferência do imóvel de matrícula n. 88.587, dado em pagamento (o qual deveria ser transferido mediante outorga de procuração pública), porém, ao se dirigir ao imóvel foi informado que este pertencia à VIVIANE MALOUF, viúva do Sr. MIGUEL BENEDITO MALOUF, bem como encontrava-se locado, ou seja, o imóvel entregue em pagamento de parte do acordo não pertencia aos executados.

Ressalta-se que os executados, JOSÉ CHARBEL MALOUF (irmão do Sr. MIGUEL BENEDITO MALOUF), JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO (sobrinho do Sr. MIGUEL BENEDITO MALOUF), não podem alegar que não tinham ciência de que o imóvel estava ocupado por VIVIANE MALOUF, uma vez que esta é viúva do irmão e tio dos executados.

Observa-se dos autos que o agravado informa que o advogado da Sra. VIVIANE MALOUF (Dr. HAMILTON FERREIRA) teria entrado em contato com os advogados do exequente/agravado para confirmar as informações, inclusive, esclareceu que o referido imóvel estaria arrolado nos autos do inventário n. 106069-08.2019.8.11.0041.

Além disso, conforme estipulado no acordo, os agravantes deveriam efetuar o pagamento de R$ 400.000,00, em 26 parcelas mensais de R$ 15.000,00, sendo a última no valor de R$ 10.000,00, porém, pagaram apenas a primeira parcela!

Assim, observa-se o descumprimento da principal obrigação consistente na entrega do imóvel constante do item 1.1 do acordo, portanto, como ressaltado pelo juízo singular, restou evidenciado o descumprimento do acordo homologado (item 3.1), motivo pelo qual a execução deve prosseguir.

A propósito:

1.1 – O embargante/executado entregará o imóvel da matrícula n. 88.587, registrado perante o Cartório do 2ª Ofício de Cuiabá pela quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 1.2 – Os Executados/embargantes outorgarão ao exequente/embargado procuração pública em causa própria, irrevogável e irretratável, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, possibilitando-lhe negociar, alienar, transferir, ceder o imóvel objeto da cláusula 1.1 do presente acordo

3.1 – Solicitam, assim, a suspensão da execução n. 1060690-08.2019.8.11.0041 e a extinção dos presentes Embargos à Execução de n. 1019445-80.2020.8.11.0041; 3.2 – Na hipótese de adimplemento integral e antecipado do acordo entabulado, as partes regulam que haverá imediata comunicação ao Juízo para a extinção da execução n. 1060690-08.2019.8.11.0041

Assim ocorrendo, possível o pedido do exequente/agravado de prosseguimento da execução, porque houve uma suspensão do trâmite do processo, em razão de as partes terem acordado o pagamento do débito e substituição de um imóvel por outro, contudo, não houve o pagamento do acordo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO - DESCUMPRIMENTO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PROVIMENTO. - Descumprido o acordo feito nos autos da execução, deve este processo tomar o seu curso normal.
(TJ/MG, 1.0637.98.000461-7/004 0874197-94.2016.8.13.0000 (1), Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes).

(...) a homologação do acordo sempre estará vinculada aos termos do que foi pactuado, o que autoriza o prosseguimento da execução, se os devedores não cumprem a sua parte na forma como transigiram.
(TJ/MG, AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0525.11.009580-5/001).

No que diz respeito à alegação dos agravantes de que teriam pagado a primeira parcela do acordo e entregado procuração pública para o agravado referente ao apartamento de matrícula n. 88.587 (Park Residence), verifica-se pelos documentos acostados aos autos que a entrega da procuração pública e o pagamento da primeira parcela do acordo ocorreram somente depois do pedido de prosseguimento da execução, sendo que o pedido de adjudicação ainda não foi apreciado pelo magistrado singular, o qual se dará após a homologação das avaliações e dos cálculos (ID 108185831 - autos de origem).

Ademais, como afirmado pelo agravado em sua manifestação “
em que pese a matrícula n. 88.587 ter sido indicada como forma de pagamento no acordo, esta já havia sido hipotecada em favor do Agravado na própria escritura pública exequenda (id. 27586695) e, após o ajuizamento da execução, objeto de penhora (id. 45610557), eis porque não há que se falar que o pedido de adjudicação do imóvel, ainda que em posse de terceiros, desaguaria na aceitação tácita do descumprimento e/ou cumprimento tardio das disposições do acordo.
”

Observa-se ainda, que até o momento não houve o pagamento das demais parcelas do acordo (R$ 385.000,00). Logo, demonstrado o descumprimento do acordo, deve ser mantido o prosseguimento da execução.

Em relação ao pedido de condenação dos agravantes em litigância de má-fé, verifica-se que a petição apresentada não se mostra protelatória.

Logo, não há que se falar em condenação da parte recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023